Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721913-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONTONI BITES MONTEZUMA contra decisão (ID 226368604) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VMANN MOTOS LTDA - ME, determinou a penhora de R$ 188.601,93 no rosto dos autos em que o agavante possui crédito a receber. Em suas razões (ID 72448628), alega que: 1) a decisão agravada incorre em erro material ao fixar a penhora em valor superior ao limite de sua responsabilidade individual; 2) a penhora excedente viola o princípio da limitação da responsabilidade patrimonial do ex-sócio e contraria decisão judicial anterior transitada em julgado que afastou a incidência de encargos além da correção monetária; 3) o acórdão afastou expressamente a solidariedade entre os executados, devendo ser respeitado o limite individual de cada ex-sócio; 4) a ausência de solidariedade reconhecida judicialmente impõe ao juízo da execução o dever de individualizar a responsabilidade dos executados, sob pena de violação ao devido processo legal; 5) a própria exequente reconhece a inexistência de solidariedade, conforme consta das contrarrazões aos embargos; 6) a obrigação do agravante foi fixada em R$ 27.500,00 que, atualizado exclusivamente pela correção monetária desde 13/04/2011, corresponde atualmente a R$ 60.783,99. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os efeitos da penhora ao valor de R$ 60.783,99 sem a necessidade de garantia do juízo ou, subsidiariamente, com a garantia do depósito judicial no referido montante. No mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a limitação da penhora ao valor correspondente à obrigação individual do agravante atualizada, sem solidariedade. Preparo comprovado (ID 72448535). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a responsabilidade patrimonial de cada um dos executados foi limitada, individualmente, ao valor de R$ 27.500,00, acrescido apenas de correção monetária (INPC) a contar da data do Instrumento de Distrato (13/04/2011) (ID 123376583 e 213851615, pág. 43 e seguintes). De acordo com os cálculos apresentados pelo credor, o valor da responsabilidade patrimonial de cada um dos executados, corrigido de 13/04/2011 até 17/02/2025, corresponde a R$ 59.580,14 (ID 226264461) Porém, na decisão agravada o juízo determinou a penhora do valor de R$ 188.601,93 no rosto dos autos em que o agravante possui crédito a receber (Processo 0702584-92.2021.8.07.0001), em trâmite perante a 18a Vara Cível de Brasília. Assim, a princípio, a penhora extrapola o limite da responsabilidade patrimonial do devedor. Por outro lado, embora relevantes os argumentos trazidos pelo agravante, não há periculum in mora. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, que justifique a antecipação da tutela recursal antes do julgamento do mérito deste recurso. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado, após a apresentação das contrarrazões. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator